Tribunal: TJDFT
Processo: 0724988-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724988-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: CLEUBER BARROS MARQUES, PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Gama que, em ação de conhecimento ajuizada por Cleuber Barros Marques indeferiu o pedido de inclusão da Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda. no polo passivo da demanda originária (proc. no 0705510-08.2019.8.07.0004, ID no 68033829). Preparo (ID no 17969727). Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os agravados, Cleuber Barros Marques e Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda. para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 24 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO